Tribunal: TJDFT
Processo: 0701976-21.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. ARTIGO 14 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE SEGURANÇA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) deferir tutela de urgência, determinando a suspensão das cobranças decorrentes de empréstimos fraudulentos; (ii) declarar a inexistência de débito no valor de R$ 43.608,48; e (iii) condenar a instituição financeira à restituição simples de eventuais parcelas descontadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos prejuízos causados por fraudes praticadas por terceiros mediante contratação de empréstimos em nome do consumidor; (ii) estabelecer se os transtornos decorrentes do evento configuram dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante a Súmula 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, razão pela qual a relação jurídica entre correntista e banco é regida pelas normas consumeristas.
4. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço e do nexo causal entre o evento danoso e o prejuízo sofrido pelo consumidor. 4.1. No mesmo sentido é a Súmula 479 do STJ, ao estabelecer que as instituições financeiras respondem objetivamente por danos oriundos de fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias.
5. As operações fraudulentas realizadas em curto espaço de tempo, em valores destoantes do padrão de consumo do correntista, sem bloqueio ou cautela mínima por parte do banco, caracterizam falha na prestação do serviço e afronta ao dever de segurança contratualmente assumido.
6. O evento se enquadra no conceito de fortuito interno, inerente à atividade bancária, não excludente da responsabilidade da instituição financeira.
7. Reconhecida a falha, impõe-se declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto às transações fraudulentas, com a restituição das partes ao estado anterior, nos termos do art. 182 do Código Civil.
8. O dano moral exige comprovação de violação a direitos da personalidade, não se caracterizando por meros dissabores ou aborrecimentos decorrentes da prática de fraude por terceiros.
9. Ausente prova de efetiva lesão extrapatrimonial, e não demonstrado o fato constitutivo do direito alegado pelo autor (art. 373, I, CPC), inviável o deferimento de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Suspensa a exigibilidade.
Tese de julgamento:
1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de fortuito interno quando não adota mecanismos eficazes de prevenção.
2. A falha na prestação do serviço, sem comprovação de violação a direito da personalidade, não gera direito a indenização por dano moral.